Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-28.2019.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-28.2019.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. FERNANDES DE ANDRADE TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MILLA CERQUEIRA MENEZES, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA, MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS FIRMADOS COM RECURSOS DO FNE. TAXAS DE JUROS DEFINIDAS PELO CMN. CONTRATAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES Nº 4.297/2013 E Nº 4.181/2013. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 541 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA COM JUROS MORATÓRIOS. SÚMULAS 294 E 472 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MODULAÇÃO DO EARESP 676.608/RS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000319-28.2019.8.05.0072
, em que figuram como apelante
A. FERNANDES DE ANDRADE TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS - ME e outros (2)
e como apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.